Tribunal: TJPA
Processo: 0036127-86.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036127-86.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RODOLFO DE CARVALHO MONTEIRO, KARLA MEIRELLES DE QUEIROZ SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ATIVIDADE DELEGADA DOS CARTÓRIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANTIDA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E O VALOR ESTABELECIDO. RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS. CONTAGEM A PARTIS DO EVENTO DANOSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do ente público, mantendo sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais a Rodolfo de Carvalho Monteiro. O recorrido teve sua viagem internacional frustrada devido a erro em cartório extrajudicial na emissão de autorização de viagem, o que gerou atraso de um dia no deslocamento e impacto na participação em evento acadêmico. O agravante alega ilegitimidade passiva, inexistência de dano moral indenizável e requer redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) verificar se o Estado do Pará é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) definir se o atraso de um dia na viagem do agravado configura dano moral indenizável; e (iii) estabelecer o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e registradores no exercício de suas funções, conforme decidido pelo STF no Tema 777 da Repercussão Geral (RE 842.846), sendo incabível a alegação de ilegitimidade passiva do ente público.

4.O erro cartorário na autorização de viagem internacional gerou transtorno significativo ao agravado, frustrando sua programação e comprometendo sua participação em evento acadêmico, extrapolando o mero dissabor cotidiano e caracterizando dano moral indenizável.

5.O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 revela-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua redução.

6.Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso, conforme jurisprudência consolidada do STJ e Súmula 54, sendo inaplicável a tese do agravante de que deveriam contar a partir do arbitramento da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O Estado responde objetivamente pelos danos causados por atos de tabeliães e registradores no exercício de suas funções, nos termos do Tema 777 do STF.

2.O erro cartorário que impede a realização de viagem internacional planejada configura dano moral indenizável quando ultrapassa o mero aborrecimento e causa prejuízo relevante à rotina do indivíduo.

3.Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 407; CPC, art. 1.039.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 842.846 (Tema 777); STJ, Súmula 54; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1716737/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11/12/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão monocrática proferida sob o Id. 20406769 que negou provimento ao recurso anterior manejado nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, proposta por
Rodolfo de Carvalho Monteiro
, ora recorrido.

Em suas razões, o agravante sustenta a necessidade de reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, requerendo a reinclusão da Sra. Karla Meirelles Queiroz Santos Nogueira na lide. Argumenta que a decisão apelada equivocadamente aplicou o Tema 777 do STF para excluir a referida parte, mantendo indevidamente o ente público na relação processual.

No mérito, defende,
ausência de dano moral indenizável
, bem como alega que o atraso de
um dia na viagem internacional do agravado não caracteriza dano moral
,
mas mero dissabor cotidiano, especialmente porque o agravado conseguiu chegar ao seu destino e participar do evento acadêmico. O Ministério Público opinou pela
improcedência do pedido de indenização
,
reforçando que o fato não ultrapassa os limites do desconforto comum.

Ressalta que
os responsáveis pelo agravado, à época menor de idade, também contribuíram para o ocorrido
,
pois poderiam ter verificado previamente a ausência do reconhecimento da assinatura da genitora no documento de autorização de viagem.

Argumenta que, caso seja
mantida a condenação, pedido de redução do valor da indenização
.
Subsidiariamente, requer
a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
,
com a redução do montante fixado (R$ 5.000,00), sugerindo o valor máximo de R$ 1.000,00, evitando enriquecimento sem causa do agravado.

Por fim, alega que os juros de mora devem
incidir a partir da data do arbitramento da indenização e não do evento danoso
,
conforme art. 407 do Código Civil, não sendo aplicável a Súmula 54 do STJ ao caso.

Diante dos argumentos apresentados, o agravante requer inicialmente a retratação da decisão em tela. Caso isso não ocorra, solicita o encaminhamento do processo para julgamento pelo colegiado, para reforma da decisão ora recorrida.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme Certidão de
(Id. nº 23721916).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Quanto seus argumentos iniciais, pois bem, o ente estatal sustenta a sua ilegitimidade passiva, argumentando que a decisão recorrida aplicou equivocadamente o Tema 777 do Supremo Tribunal Federal (STF), que trata da responsabilidade civil do Estado pelos atos praticados por tabeliães e registradores no exercício de suas funções.

Todavia, como bem destacado na decisão recorrida, a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados por delegatários de serventias extrajudiciais encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica no julgamento do Recurso Extraordinário nº 842.846 (Tema 777 da Repercussão Geral), que assentou a seguinte tese:

"O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade e administrativa."

Nessa linha, cito, a título exemplificativo, o seguinte julgado do C. STJ em caso análogo, que evidencia seu entendimento sobre a matéria:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA DE FUNDO, PELO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATOS DE TABELIÃES NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. RETORNO DOS AUTOS, SOBRESTANDO-OS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão debatida nos autos do RE n. 842.846/SC (Tema 777), qual seja, a responsabilidade civil do Estado em decorrência de danos causados a terceiros por tabeliães e oficiais de registro no exercício de suas funções. 2. "Tendo em vista que a questão controvertida nestes autos diz respeito a tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, o julgamento imediato do Recurso Especial seria prematuro, e, sendo assim, os autos devem ser devolvidos ao Tribunal de origem, para que, uma vez publicado o acórdão paradigma a ser proferido pelo STF, seja o inconformismo apreciado, na forma da lei (art. 1.039 do CPC/2015)" (EDcl no AgInt no AREsp 914.964/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018). 3. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, tornando-se sem efeitos as decisões anteriores e determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1716737 SC 2017/0332341-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

A propósito
, com bem destacado na decisão recorrida,
ficou demonstrado na sentença o nexo causal entre a conduta do Réu e o fato que deu origem à presente demanda, uma vez que restou comprovado que o Formulário de Autorização de Viagem Internacional (ID. 29001880, pg. 04), datado de 26/07/2010, não incluía o nome da mãe do autor, em desacordo com a determinação da Resolução 74/2009-CNJ. O erro foi posteriormente corrigido com a emissão de um novo documento (ID. 29001880, pg. 07), datado de 28/07/2010, no qual o nome da mãe do requerente foi devidamente incluído no reconhecimento de firma em cartório.

Dessa forma, resta evidenciada a responsabilidade do Estado do Pará pelos danos suportados pelo agravado, uma vez que a falha no reconhecimento da assinatura da genitora do agravado, essencial para autorização de viagem internacional, é atribuída ao cartório e, consequentemente, ao ente público delegante.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, argumenta o agravante que o atraso de um dia na viagem do agravado não configura dano moral, mas mero dissabor cotidiano, não havendo fundamento para a indenização fixada.

Contudo, a situação enfrentada pelo agravado extrapola o mero aborrecimento, considerando que a falha cartorária impediu sua viagem no momento planejado, afetando sua participação em evento acadêmico no exterior. Ademais, é pacífico na jurisprudência que transtornos que geram prejuízos relevantes ao cotidiano da pessoa e que ultrapassam o mero dissabor são passíveis de reparação moral. Dessa forma, mantenho a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, quantia que se revela razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto
.

O agravante postula a alteração do termo inicial dos juros de mora, defendendo que a incidência deveria ocorrer a partir da data do arbitramento da indenização e não do evento danoso.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado na Súmula 54, que estabelece que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual. Assim, não há motivo para a reforma da decisão recorrida nesse ponto.

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TITULO EXECUTIVO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. REJEITADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AJUSTE. PROCEDÊNCIA. MATÉRIA PACIFICADA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

I- Preliminar de nulidade por ausência de título executivo quanto a verba honorária. O Apelante sustenta que o acórdão que modificou a sentença de piso foi silente quanto a verba honorária, operando o efeito substitutivo das decisões. Todavia, o acórdão, ao reduzir o valor da indenização por danos morais, foi claro quanto a manutenção da sentença em seus demais termos, o que engloba a condenação aos honorários advocatícios. Preliminar rejeitada.

II- Com relação aos consectários legais, os Tribunais Superiores possuem entendimento pacífico a respeito da matéria.

III- Os juros de mora, devem observar os índices das cadernetas de poupança, nos termos da Lei n. 11.960/2009, e incidir a contar do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV- Já a incidência da correção monetária, ocorre desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), e não do evento danoso, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) até o pagamento.

V- Recurso conhecido e parcialmente provido. Consectários legais ajustados. Decisão unânime. (TJ-PA - AC: 00012155820078140015, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 26/04/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 14/05/2021)

Diante disso, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/03/2025